Tribunal: TJPA
Processo: 0803916-37.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803916-37.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: MANOEL CONCEICAO FEIO DE ABREU

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0803916-37.2026.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA:
CONCÓRDIA DO PARÁ/PA (VARA ÚNICA)

AGRAVANTE: MANOEL CONCEICAO FEIO DE ABREU

ADVOGADO: KENIA SOARES DA COSTA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

ADVOGADOS: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO E MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil e direito bancário. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Constituição em mora. Notificação por telegrama. Validade. Cédula de crédito bancário. Ausência de apresentação da via original. Necessidade de juntada do título original. Revogação da liminar. Regularização da inicial. Provimento parcial.

I.
Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação de Busca e Apreensão fundada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária de veículo, deferiu liminarmente a apreensão do bem diante do inadimplemento contratual. O agravante sustenta a invalidade da constituição em mora, a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário e a existência de cláusulas abusivas, requerendo a revogação da liminar e a extinção do feito originário sem resolução do mérito.

II.
Questão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada por telegrama ao endereço do devedor é válida para fins de constituição em mora nos termos do Decreto-Lei nº 911/69; (ii) estabelecer se é obrigatória a apresentação da via original da cédula de crédito bancário em ação de busca e apreensão; e (iii) determinar se a ausência do título original impõe a extinção do processo ou apenas a revogação da liminar com possibilidade de regularização.

III.
Razões de decidir

3.

A jurisprudência do STJ firma entendimento de que, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, basta o envio da notificação ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal, o que valida a constituição em mora por telegrama expedido ao endereço físico do devedor.

4.

A cédula de crédito bancário possui natureza de título de crédito transferível mediante endosso, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, submetendo-se aos princípios da cartularidade e da circularidade.

5.

O Superior Tribunal de Justiça estabelece que a apresentação da via original do título executivo extrajudicial constitui regra nas demandas nele fundadas, a fim de assegurar a autenticidade da cártula e prevenir risco de circulação e dupla cobrança, admitindo mitigação apenas mediante justificativa plausível.

6.

A mera juntada de cópia digitalizada da cédula de crédito bancário não comprova a posse legítima do título nem afasta a possibilidade de circulação, inviabilizando, inclusive, eventual verificação pericial da autenticidade.

7.

A ausência da via original autoriza a revogação da liminar de busca e apreensão por fragilidade do fumus boni iuris, mas não impõe, de imediato, a extinção do processo, devendo-se oportunizar à parte autora a regularização da instrução documental, em observância aos princípios da cooperação processual e da primazia do julgamento do mérito.

8.

As alegações de abusividade contratual relativas à tarifa de registro e à capitalização diária de juros demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com a cognição sumária do agravo de instrumento.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: 1. É válida a constituição em mora em ação de busca e apreensão quando comprovado o envio de notificação extrajudicial por telegrama ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

2. A apresentação da via original da cédula de crédito bancário é, em regra, requisito para a concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária, diante de sua natureza de título de crédito circulável. 3. A ausência do título original autoriza a revogação da liminar, devendo-se oportunizar à parte autora a regularização da inicial, em observância à primazia do julgamento do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, §2º; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §1º; CPC, arts. 299, parágrafo único, 330, IV, 485, IV, 932, II, 1.019, I, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2.080.829/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; STJ, REsp 1.946.423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2021; TJPA, AI nº 0812268-18.2025.8.14.0000, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 03.11.2025; TJPA, ApCiv nº 0800922-94.2022.8.14.0123; TJPA, ApCiv nº 0860030-05.2022.8.14.0301.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo c/c tutela antecipada recursal, interposto por
MANOEL CONCEIÇÃO FEIO DE ABREU
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará/PA, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão
nº 0801018-61.2025.8.14.0105, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
, que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária.

Consta da decisão agravada que a instituição financeira ajuizou ação de busca e apreensão fundada em cédula de crédito bancário nº C36320355-5, garantida por alienação fiduciária do veículo FIAT/STRADA CD, ano/modelo 2016, placa QDN-6073, em razão do inadimplemento contratual do devedor fiduciante. O magistrado singular reconheceu, em juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, especialmente a comprovação da mora, deferindo a medida liminar de busca e apreensão do bem.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso sustentando (ID 33875445), preliminarmente, o pedido de concessão da justiça gratuita, alegando hipossuficiência financeira e impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Aduziu, ainda, a tempestividade recursal.

No mérito recursal, argumenta, inicialmente, a inexistência de pressuposto processual válido para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, afirmando que a mora não teria sido regularmente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial encaminhada pela instituição financeira ocorreu por meio de telegrama/endereço eletrônico, sem observância da forma prevista no §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69. Defende que a legislação exige “carta registrada com aviso de recebimento”, sendo inválida a constituição em mora realizada por meio diverso. Invoca a Súmula 72 do STJ e precedente do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a invalidade de notificação enviada exclusivamente por correio eletrônico.

Sustenta, ademais, que a ausência de notificação válida compromete a própria regularidade da ação de busca e apreensão, impondo o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, IV, do CPC.

Prossegue afirmando que não houve apresentação da via original da cédula de crédito bancário que embasa a demanda, o que reputa requisito indispensável para o regular processamento da ação, sobretudo em razão do princípio da cartularidade e da possibilidade de circulação do título mediante endosso. Alega que, tratando-se de título executivo extrajudicial dotado de circulabilidade, seria imprescindível o depósito judicial do documento original, especialmente em processos eletrônicos, sob pena de inexistência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo. Para tanto, colaciona precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Pará no sentido da obrigatoriedade de apresentação da cédula original em ações fundadas em cédula de crédito bancário.

Além disso, o agravante aponta abusividade da cláusula contratual referente à tarifa de registro do contrato, bem como da cláusula de capitalização diária de juros, sustentando que tais encargos oneram excessivamente o contrato e descaracterizam a mora, razão pela qual entende inviável a manutenção da liminar de busca e apreensão.

Defende estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela recursal, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, argumentando que poderá sofrer danos graves e de difícil reparação em razão da apreensão e eventual alienação do veículo, bem indispensável ao exercício de suas atividades diárias. Requereu, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar imediatamente os efeitos da decisão agravada, determinar o recolhimento do mandado de busca e apreensão e, em caso de já efetivada a medida, ordenar a restituição do veículo, com o retorno das partes ao status quo ante. Ao final, pugnou pelo provimento definitivo do recurso para extinguir o feito originário sem resolução do mérito e revogar em definitivo a liminar concedida.

Sobreveio decisão desta Relatora apreciando o pedido de tutela antecipada recursal (ID 33875445). Inicialmente, reconheci o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso e destaquei a possibilidade de concessão de tutela provisória em sede de agravo de instrumento, nos termos dos arts. 1.019, I, 299, parágrafo único, e 932, II, do CPC.

Na análise do pedido liminar, consigno que a apresentação do título de crédito original constitui regra nas demandas fundadas em cédula de crédito bancário, especialmente diante da possibilidade de circulação do título por endosso, prevista no art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004. Ressalto entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a apresentação da via original da cédula de crédito bancário é obrigatória em qualquer demanda nela fundada, salvo justificativa plausível para a não apresentação. Cito, ainda, precedentes do Tribunal de Justiça do Pará alinhados a tal orientação jurisprudencial.

Entendendo presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, deferi a tutela antecipada recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando a suspensão da medida de busca e apreensão até ulterior deliberação.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões (ID 34737241), nas quais pugna, preliminarmente, pelo indeferimento do benefício da justiça gratuita, sustentando ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência financeira do agravante. Afirma que a mera declaração de pobreza não é suficiente para concessão do benefício e ressalta que o recorrente é assistido por advogado particular.

No mérito, defende a manutenção integral da decisão agravada, argumentando que a ação de busca e apreensão observou rigorosamente os requisitos previstos no Decreto-Lei nº 911/69, notadamente a comprovação da mora e a existência da garantia fiduciária. Sustenta que o agravante pretende transformar o agravo de instrumento em verdadeira ação revisional contratual, trazendo matérias incompatíveis com a cognição sumária própria do recurso.

Aduz, ainda, que a notificação extrajudicial encaminhada ao agravante ocorreu por meio de telegrama expedido pelos Correios ao endereço físico do devedor, não se confundindo com notificação eletrônica por e-mail. Afirma que o precedente do STJ invocado pelo agravante refere-se exclusivamente à notificação por correio eletrônico sem comprovação de ciência, situação diversa daquela verificada nos autos. Sustenta, portanto, a regularidade da constituição em mora e a validade da comunicação encaminhada.

Quanto à alegada ausência da via original da cédula de crédito bancário, a agravada sustenta inexistir obrigatoriedade absoluta de depósito judicial do título original, defendendo que a cópia digitalizada apresentada nos autos é suficiente para instrução da ação de busca e apreensão, inexistindo demonstração concreta de circulação do título ou prejuízo ao agravante.

Por fim, afirma inexistirem os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, sustentando que o agravante não demonstrou probabilidade de provimento do recurso nem risco concreto de dano irreparável, já que a apreensão do bem constitui consequência legal do inadimplemento contratual regularmente comprovado.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, intrínsecos (legitimidade, interesse recursal, cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo) e extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo), conheço do presente Agravo de Instrumento.

Inicialmente, observo que a instituição financeira agravada interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que deferiu a tutela antecipada recursal, suspendendo os efeitos da decisão agravada em razão da ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário que instrui a ação de busca e apreensão.

Todavia, considerando que o presente Agravo de Instrumento encontra-se submetido a julgamento colegiado nesta oportunidade, com apreciação exauriente das matérias devolvidas ao Tribunal, resta prejudicado o Agravo Interno interposto, diante da superveniência do julgamento de mérito do recurso principal, que substitui integralmente a decisão monocrática anteriormente impugnada.

Assim,
JULGO PREJUDICADO o Agravo Interno
.

Vamos ao mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da regularidade da decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo objeto de alienação fiduciária, especialmente diante das alegações de: (i) invalidade da constituição em mora; (ii) ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário; e (iii) abusividade contratual apta a descaracterizar a mora.

No que se refere à alegada invalidade da notificação extrajudicial, entendo que não assiste razão ao agravante.

Extrai-se dos autos que a constituição em mora ocorreu mediante envio de telegrama ao endereço físico do devedor, circunstância que não se confunde com notificação exclusivamente encaminhada por correio eletrônico, hipótese enfrentada no precedente do Superior Tribunal de Justiça invocado pelo recorrente.

A jurisprudência consolidada do STJ orienta-se no sentido de que, nas ações de busca e apreensão fundadas no Decreto-Lei nº 911/69, basta o envio da notificação ao endereço do devedor constante do contrato, sendo desnecessária a comprovação de recebimento pessoal.

Nesse contexto, não se evidencia, em juízo de cognição sumária, nulidade apta a afastar a constituição em mora do devedor fiduciante.

Diversa, contudo, é a conclusão quanto à ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário.

Conforme se extrai dos autos originários, a ação de busca e apreensão foi instruída apenas com cópia digitalizada da cédula de crédito bancário nº C36320355-5, sem depósito judicial da via original do título.

A cédula de crédito bancário, nos termos do art. 29, §1º, da Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito transferível mediante endosso em preto, circunstância que revela sua potencial circulabilidade e impõe maior rigor quanto à demonstração da titularidade do crédito executado.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a apresentação do título original constitui a regra nas demandas fundadas em cédula de crédito bancário, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionais devidamente justificadas:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO ORIGINAL . EXIGIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, visando assegurar a autenticidade da cártula apresentada e a afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos . 2. Agravo interno não provido.”.

(STJ - AgInt no REsp: 2080829 MA 2023/0211790-9, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024)

No mesmo sentido, há precedentes desta Corte Estadual reconhecendo a necessidade de apresentação da via original do contrato em ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária:

“Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO . EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. TÍTULO DE CRÉDITO CIRCULÁVEL. SEGURANÇA JURÍDICA . RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário, criada pela Lei nº 10.931/2004, possui natureza de título de crédito, sujeita aos princípios da literalidade, autonomia, cartularidade e circularidade, sendo transferível mediante endosso (arts . 26, 29, § 1º e 44).

4. A possibilidade de circulação por endosso impõe a exigência da apresentação do documento original para comprovar a titularidade do crédito e prevenir o risco de dupla cobrança ou ilegitimidade de posse do título, garantindo a segurança jurídica das relações.

5 . A mera cópia digitalizada do contrato não satisfaz os requisitos legais para a concessão de liminar de busca e apreensão, pois não comprova a posse legítima da cártula, inviabilizando eventual perícia grafotécnica e comprometendo o fumus boni iuris.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido da indispensabilidade da via original da CCB para o ajuizamento de ações de execução e de busca e apreensão, salvo justificativa plausível — inexistente no caso concreto (STJ, REsp 1.946 .423/MA, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09/11/2021; TJPA, ApCiv nº 0800922-94 .2022.8.14.0123; TJPA, ApCiv nº 0860030-05 .2022.8.14.0301) .

7. Diante da ausência de comprovação da posse do título original e da inexistência de assinatura digital certificada pela ICP-Brasil, não há fundamento para afastar a exigência de apresentação do contrato original, devendo prevalecer o entendimento consolidado na decisão agravada. (...)”. – grifos nossos.

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08122681820258140000 31536688, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 03/11/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

Entretanto, embora a irregularidade documental evidencie plausibilidade jurídica apta a afastar, por ora, a manutenção da medida liminar de busca e apreensão, entendo que não se mostra proporcional, neste momento processual, o imediato indeferimento da petição inicial com extinção do feito originário sem resolução do mérito.

Isso porque o Código de Processo Civil prestigia os princípios da cooperação processual, da primazia do julgamento do mérito e do saneamento dos vícios processuais, devendo ser oportunizada à parte autora a regularização documental, especialmente quando não demonstrada, de plano, má-fé processual ou efetiva circulação do título.

Assim, a ausência de apresentação da via original da cédula de crédito bancário autoriza, neste momento, a revogação da liminar de busca e apreensão e a determinação de regularização da instrução documental nos autos originários, mas não a extinção imediata da demanda.

Quanto às alegações de abusividade contratual relativas à tarifa de registro e à capitalização diária de juros, observo que tais matérias demandam dilação probatória e análise aprofundada do instrumento contratual, incompatíveis com a cognição sumária própria do presente recurso, devendo ser apreciadas pelo Juízo de origem no regular desenvolvimento da ação.

Diante do exposto,
CONHEÇO do Agravo de Instrumento e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para revogar a liminar de busca e apreensão deferida nos autos originários, determinando que o Juízo de origem intime a instituição financeira autora para regularização da instrução processual mediante apresentação da via original da cédula de crédito bancário, no prazo que entender cabível, facultando-se a emenda da inicial, mantido o regular prosseguimento do feito.

Julgo PREJUDICADO o Agravo Interno interposto pela agravada
.

Atentem as partes para o detalhe de que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com efeitos infringentes dará ensejo à imposição da multa prevista pelo artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração para este fim (Súmulas nº 211 do Superior Tribunal de Justiça e nº 282 do Supremo Tribunal Federal).

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/06/2026